Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. GESTÃO COMPARTILHADA. PORTARIAS CONJUNTAS No 01 E 09 DE 2019. GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO. PLURALISMO DE IDEIAS. POSSIBILIDADE.
1. O controle abstrato de constitucionalidade de leis, com atribuição de efeitos erga omnes, somente pode ser feito pela via adequada e perante o Tribunal competente, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando a competência prevista constitucionalmente, malferindo ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade, à obediência ao taxativo rol de legitimados e de autoridades competentes.
2. Ainda que se leve em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa (Rcl 2224, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, RE 595213 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Dje 15.12.2017, dentre outros), importa observar que, no caso dos autos, os pedidos da parte autora revelam que o objetivo é a efetiva cassação das Portarias impugnadas e de todos os seus efeitos, de modo que a inconstitucionalidade ventilada, no caso concreto, não é apenas causa de pedir, mas o pedido principal da causa.
3. Não há que se falar em ilegalidade das Portarias Conjuntas no 01 e 09 de 2019, que instituíram o programa de gestão compartilhada em escolas públicas do Distrito Federal, se não afrontam o regramento estabelecido na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei de Gestão Democrática das Escolas Públicas do DF.
4. Recurso conhecido e desprovido.